Tribunal: TJMT
Processo: 1025652-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025652-48.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (ADVOGADO), FRANCIELE KRUGER DA ROCHA - CPF: 054.945.921-97 (PACIENTE), 3° Vara Criminal de Varzea Grande - MT (IMPETRADO), SAIMON SANTIAGO DAS NEVES - CPF: 086.750.812-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANALISADOS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E
NESSA EXTENSÃO
DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de condenada pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06),
à
pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, buscando o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade. Sustenta
a ocorrência de
constrangimento ilegal diante da negativa judicial
para que possa recorrer em liberdade
, alegando primariedade, condições pessoais favoráveis e violação ao princípio da presunção de inocência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A
questões em
discussão
consiste em
estabelecer se a manutenção da prisão preventiva após
a prolação de
sentença condenatória configura constrangimento ilegal por antecipação de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se admite a rediscussão, em novo
habeas corpus
,
acerca dos
fundamentos
utilizados para o decreto de
prisão preventiva
quando
já analisados em impetração anterior,
em respeito à
preclusão consumativa e
à
coisa julgada.

A manutenção da prisão preventiva após a condenação encontra amparo no art. 312 do CPP, desde que persistam os fundamentos que a justificaram.

Não se verifica violação ao princípio da presunção de inocência, uma vez que a prisão preventiva possui natureza cautelar, distinta da prisão decorrente de sentença condenatória
.

Subsistindo os motivos que justificaram a segregação cautelar
,
e tendo a paciente permanecido presa durante toda a instrução, revela-se legítima a negativa do direito de recorrer em liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:

Não se admite rediscussão, em novo
habeas corpus
, acerca dos fundamentos utilizados para o decreto de prisão preventiva quando já analisados em impetração anterior, em respeito à preclusão consumativa e à coisa
julgada
.

A manutenção da prisão preventiva após a
prolação de
sentença condenatória é legítima quando persistem os fundamentos que a autorizaram.

A negativa do direito de recorrer em liberdade não configura antecipação de pena quando justificada na garantia da ordem pública
ante
a gravidade concreta do delito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 3o, 312, 505, I, e 647; CPC, art. 505, I; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, HC no 0623339-23.2025.8.06.0000, Rel. Des. Vanja Fontenele Pontes, j. 23.04.2025; STJ,
AgRg
no HC no 959941/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 12.02.2025; TJ-MT, Apelação Criminal no 1008627-78.2023.8.11.0004, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Franciele Kruger Da Rocha
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT. O objetivo da impetração é a concessão do direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória proferida nos autos número 1008621-09.2025.8.11.0002.

O

impetrante
sustenta, em síntese, que a paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão da negativa do direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória que lhe impôs pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06.

Alega que a paciente é primária, não possui antecedentes criminais, permaneceu presa durante toda a instrução processual sem apresentar qualquer comportamento que desabonasse sua conduta, é mãe de duas crianças,
possui emprego
formal e residência fixa, demonstrando
vínculo
social e ausência de risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. Argumenta, ainda, que a manutenção da
custódia cautelar após a
prolação da
sentença condenatória configura antecipação da pena, em afronta ao princípio da presunção de inocência.

O pedido liminar foi indeferido
(
ID
.
304099371
)
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID
.
309169857), defendendo a legalidade do ato impugnado, esclarecendo que a prisão preventiva da paciente foi mantida na sentença tanto em razão da ausência de modificação do fundamento que a autorizou (garantia da ordem pública, haja vista a quantidade de entorpecente apreendido - 17,248 kg de maconha fracionados em tabletes e porções), quanto pelo fato de que a paciente, condenada a cumprir pena em regime fechado, permaneceu presa durante toda a instrução.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr.

Élio Américo
, opinou pela extinção parcial do processo sem resolução de mérito quanto às teses já apreciadas em impetração anterior (HC no 1004061-30.2025.8.11.0000) e, no mérito remanescente, pela denegação da ordem por inadequação da via eleita (ID 314084874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (requisitos de admissibilidade)

Colenda Câmara:

Verificados os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO EM PARTE

d
o
presente
habeas corpus
.
D
eix
o
de conhecer das alegações
de
ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, da existência de condições pessoais favoráveis à paciente e da possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, por se tratar de matéria já enfrentada por esta Corte no
remédio constitucional
no 1004061-30.2025.8.11.0000, impetrado em favor da mesma paciente, cuja ordem foi denegada em sessão realizada em 14
de abril de
2025, restando vedada nova apreciação sob pena de indevida rediscussão de matéria
já apreciada anteriormente
.

Nesse contexto,
a
jurisprud
ê
ncia é no sentido de que não se admite o reexame de matérias já decididas em
habeas corpus
anterior, salvo em caso de
superveniência de fato novo relevante, o que não se verifica
na espécie.

Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DO FEITO. SÚMULA 15 TJCE.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA POR INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DEBATIDA EM WRIT ANTERIOR. REPETIÇÃO DE PEDIDOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E COISA JULGADA MATERIAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.
RECOMENDAÇÃO EX OFFICIO.

1. O exame acerca do excesso de prazo, na formação da culpa, demanda específica valoração sobre a complexidade da causa, a sequência dos atos processuais e o comportamento das partes, de forma que não corresponde à mera soma aritmética. Logo, não há falar em constrangimento ilegal quando são adotadas medidas para garantir a tramitação do processo, especialmente em causa complexa e com múltiplos acusados (três), conforme disposto na Súmula n. 15 do TJCE.

2. Incognoscível a tese de ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva, uma vez que já foi exaustivamente debatida em impetração anterior, inexistindo fato novo que possa ensejar constrangimento ilegal. Dessa maneira, incide a preclusão consumativa, sendo ainda obstada pela coisa julgada material.

(...)

(TJ-CE - Habeas Corpus Criminal: 06233392320258060000 Caucaia, Relator.: VANJA FONTENELE PONTES, Data de Julgamento: 23/04/2025, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/04/2025)

Portanto,
DEIXO DE CONHECER
da parte da impetração que versa sobre questões já definitivamente apreciadas no
h
abeas
c
orpus
no 1004061-30.2025.8.11.0000, por ausência de interesse processual, em razão da incidência das figuras da preclusão consumativa e da coisa julgada material, com fundamento no art. 3o do Código de Processo Penal, que autoriza a aplicação supletiva do art. 505, inciso I, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio de natureza constitucional previsto no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e disciplinado nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, visa resguardar o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

No caso, o impetrante
alega
que o paciente sofre
constrangimento ilegal decorrente da negativa do direito de apelar em liberdade. Sustenta que a paciente respondeu ao processo presa sem qualquer registro de indisciplina
e
que a manutenção da custódia cautelar após a sentença condenatória configura antecipação da pena, em afronta ao princípio da presunção de inocência
,
elemento
s
que evidenciaria
m
ausência de risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

A despeito dos argumentos levantados nesta impetração, tenho que a ordem deve ser denegada, consoante passo a fundamentar.

Conforme se extrai dos autos, a paciente foi presa em flagrante no dia 10 de fevereiro de 2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06),
prisão essa que foi
convertida em preventiva. Após regular instrução processual, foi condenada à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Acerca da
alegação de constrangimento ilegal decorrente da negativa do direito de recorrer em liberdade, não vislumbro ilegalidade a ser sanada pela via do
habeas corpus
.

A manutenção da prisão preventiva, conforme decidido na sentença, baseia
-
se em fundamento legal (art. 312 do CPP)
e nos fatos que a autorizam, posto que houve
apreensão de 17,248 kg de maconha, em tabletes e porções, circunstância esta
que, conforme exposto acima, já foram arguidas e analisadas em impetração anterior, sem que tenha havido al
teração
fática
que desconstitua
os requisitos e a
relevância
da prisão preventiva, que se mantém hígida
.

No que se refere à alegação de antecipação indevida dos efeitos da pena, tal argumento não se sustenta. Isso porque a prisão preventiva e a prisão decorrente de condenação definitiva possuem naturezas jurídicas distintas. A prisão
preventiva tem natureza cautelar, sendo fundamentada na necessidade de assegurar a ordem pública, a regularidade da instrução criminal ou a efetividade da aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), enquanto a prisão-pena constitui consequência da sentença penal condenatória transitada em julgado, já desprovida do manto da presunção de inocência.

Ademais, no caso concreto, a paciente permaneceu presa durante toda a instrução processual, não havendo alteração fática relevante que justificasse sua soltura após a condenação
para que recorresse em liberdade
.
A
manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória fundamentou-se na
necessidade de
garantia da ordem pública, em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendido (17,248 kg de maconha)
e das
circunstância
s da prisão,
que permanece
m
inalterada
s
.

O

Colendo
Superior Tribunal de Justiça
possui jurisprudência
no sentido de que a manutenção da prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória prescinde de fundamentação exaustiva, desde que demonstrada a persistência dos fundamentos que justificaram a custódia cautelar anterior.

Tal posicionamento reflete a lógica jurídico-processual de que não se revela razoável permitir ao réu recorrer em liberdade quando permaneceu preso durante toda a persecução penal e subsistem os motivos que ensejaram sua segregação. A título ilustrativo, colaciona-se o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Outrossim, 'esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que subsistem os motivos que ensejaram a manutenção da prisão cautelar, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na espécie.

A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto
quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva'.

(STJ -
AgRg
no HC: 959941 SP 2024/0427874-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 12/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu a legitimidade da manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória, especialmente quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal e persistem os fundamentos que justificaram a custódia cautelar, como forma de resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta do delito e da habitualidade delitiva
, c
onforme precedente que cito
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
(...)

CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIÁVEL POR NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ADEMAIS, OS APELANTES PERMANECERAM PRESOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO.
MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICARAM A CUSTÓDIA - PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL- RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

7. Não merece prosperar o pedido dos apelantes, visando a concessão do direito de recorrer em liberdade, diante da necessidade da manutenção de suas prisões preventivas para resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime por eles praticados e da sua habitualidade delitiva, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.” (Habeas Corpus n. 537 .569/MG, relatado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma,julgado
em 17.12.2019).

(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10086277820238110004, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 01/10/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/10/2024)

Por todo o exposto, verifica-se que a manutenção da prisão preventiva da paciente após a sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. A expressiva quantidade de entorpecente apreendido (17,248 kg de maconha), aliada à ausência de alteração fática relevante desde a decretação da prisão preventiva, justifica a negativa do direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto,
em consonância
parcial
com o parecer da Procuradoria-geral de Justiça,
CONHEÇO
EM
PARTE
do
presente

habeas corpus
e na parte conhecida
,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Franciele Kruger da Rocha
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025